Tribunal: STF
Processo: ARE 1552936
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que acolheu a alegação de insuficiência de depósito. Precatório. Incidência de juros de mora pelo atraso no pagamento de precatório incidente sobre o total da condenação, aí incluídos os juros compensatórios pelo período de privação de uso do imóvel e custas judiciais, que decorre de sentença transitada em julgado. Cumulação indevida de que não se cogita. Observância da coisa julgada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 28 – ID: bae20497, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre juros compensatórios, sob pena de anatocismo.



    Alega-se que o Município não se verifica em mora, eis que, ademais, encontra-se inserido no regime especial para pagamento de precatórios previsto no art. 101 do ADCT, tendo até 31/12/2029 para quitar os precatórios pendentes de pagamento, inclusive, “in casu”, já tendo-o feito (...) e que (...) o referido dispositivo do ADCT somente prevê a incidência de correção monetária para os precatórios pendentes de pagamento, nada dispondo quanto à aplicação de juros de mora (eDOC 45 – ID: 6859344f, p. 6).



    Argumenta-se que as regras constitucionais aplicáveis afastam incidência de juros sobre o precatório expedido, de modo a afastar, consequentemente, os juros sobre ambas as parcelas discutidas (juros moratórios sobre juros compensatórios e juros moratórios sobre custas processuais) (eDOC 45 – ID: 6859344f, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os juros moratórios incidem sobre o valor total da condenação e que parcelas condenatórias incluem indenização por perdas e danos, juros compensatórios, isenção de encargos fiscais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Respeitados os argumentos expostos, em verdade, o que busca o Município agravante é o afastamento da incidência dos juros moratórios sobre o total da condenação imposta a ser adimplida por meio de precatório, o que foi determinado por sentença transitada em julgado, não comportando alteração, independentemente da natureza do débito, sob pena de violação a coisa julgada. 



    Como esclarecido na decisão agravada, o “v. Acórdão transitado em julgado decidiu que 'os juros moratórios são devidos sobre o montante da condenação, a partir da citação e até o efetivo pagamento', sendo que as parcelas condenatórias incluem 'indenização por perdas e danos, juros compensatórios, isenção de encargos fiscais' (fls. 4.683). /Ainda, na declaração de voto vencedor, ficou assentado que 'no que pertine aos juros moratórios, tal como os eminentes relator e revisor, entendo-os devidos sobre a totalidade da condenação, desde a citação até o efetivo pagamento' (fls. 4.686). /Não haveria de ser diferente, já que, se há mora, ela é de toda a parcela devida em razão da condenação, posto que os juros compensatórios não foram liquidados ou pagos anteriormente. /Não há que se falar em cumulação, no presente caso, de juros compensatórios e moratórios, já que os períodos de incidência são distintos: os juros compensatórios incidiram desde a data da privação da posse do uso do bem até a expedição do precatório, ao passo em que os juros moratórios ora discutidos tratam do período após o prazo legal para o pagamento do precatório até o seu efetivo adimplemento” (fls. 9758). 



    Não se há, portanto, de cogitar de cumulação de juros moratórios sobre juros compensatórios, ou anatocismo, tampouco de inaplicabilidade do acréscimo sobre as custas processuais no caso concreto. Os juros moratórios, como visto, incidem no caso de atraso no pagamento do precatório, sobre o total da condenação, aí incluídos os juros compensatórios pelo período de privação de uso do imóvel, além das custas processuais” (eDOC 28 – ID: bae20497)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à forma de cálculo dos juros moratórios, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento”. (RE 480977 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; grifo nosso)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.960/2009 e Decreto n. 3.365/1941) e da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo cabimento da cumulação de juros compensatórios e moratórios. (...)”. (ARE 1133554 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 08-02-2022, DJe 17.03.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A justa indenização na desapropriação indireta, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. (...)” (ARE 714621 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2014 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente